Tribunal: TJSP
Processo: 1009328-83.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da requerida-apelante Concessionária de Rodovia mas deu provimento parcial ao recurso da autora-apelante para readequar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, mantida a r. Sentença de procedência da Ação Indenizatória proposta em desfavor da Concessionária de Rodovia – Embargos de Declaração

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso da requerida-apelante Concessionária de Rodovia mas deu provimento parcial ao recurso da autora-apelante para readequar a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, mantida a r. Sentença de procedência da Ação Indenizatória proposta em desfavor da Concessionária de Rodovia – Embargos de Declaração agora opostos pela requerida-apelante Concessionária de Rodovia para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposto erro de premissa/erro material bem como omissões do julgado – Rejeição dos embargos de declaração de rigor.
– 1. Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos Embargos de Declaração e relativas às pretensas contradições ou omissões do julgado não prosperam na medida em que a controvérsia posta fora analisada dentro do contexto em que se apresentava - As teses aventadas foram objeto de apreciação do "decisum", ainda que de maneira sucinta ou reflexa – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Efeitos infringentes dos embargos inadmissíveis – Inteligência do art. 1.022 do Novo CPC.
Embargos de Declaração rejeitados.